Tribunal: TJPA
Processo: 0002164-26.2019.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002164-26.2019.8.14.0124

APELANTE: APARECIDO DARI CORDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. PRELIMINAR PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ANALISADO. JUIZO SENTENCIANTE, DETERMINOU QUE O APELANTE RESPONDESSE AO PROCESSO EM LIBERDADE.

MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. É robusto conjunto probatório que subsidiou a condenação do apelante, pois nos depoimentos das testemunhas policiais militares, estes confirmam que perceberam de imediato, no momento em que o apelante foi abordado pelos agentes públicos, que o mesmo apresentava sinais de embriaguez, fato confirmado pelo exame de verificação de embriaguez alcoólica por aparência e pela própria confissão do acusado em juízo, restando, portanto, incontroversa a autoria e materialidade delitiva. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que condenou APARECIDO DARI CORDEIRO pela prática do crime capitulado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a pena de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) meses, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade).

De acordo com a denúncia no dia 05/07/2019, por volta das 22h30, na Rodovia BR 153, próximo à praça Ana Julia Carepa, no município de São Domingos do Araguaia, policiais militares avistaram o apelante conduzindo embriagado e em zigue-zague o veículo Fiat Strada Working, cor branca, placa QKA-3940, tendo este proferido palavras de baixo calão aos policiais que realizaram a abordagem, chamando-os de: vagabundos, safados e filhos da puta, bem como ameaçou dizendo que os mataria ao sair da cadeia.

A denúncia foi recebida (ID 9824396 - Pág. 1) o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa requer a absolvição do apelante, diante da fragilidade probatória, bem assim o direito de recorrer em liberdade (ID 9824446).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público de 1º grau postulou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 98244449).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 10010505).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Preliminarmente, o apelante objetiva a concessão da liberdade provisória em seu favor, pleito que deixo de analisar, pois nos termos da sentença condenatória, foi determinado pelo Juízo de 1º grau que o réu respondesse ao processo em liberdade nos seguintes termos, verbis:

“K) PRISÃO PREVENTIVA Percebo que o Réu respondeu ao processo em LIBERDADE não havendo razões para, agora com vistas ao convencimento expressado nesse decisum e diante da pena concreta aplicada, se cogitar sequer de medidas alternativas à prisão já que nem essas são NECESSÁRIAS OU ADEQUADAS. Assim, vislumbrando a tutela primordial do direito de Liberdade, de proteção constitucional, excepcionada somente em situações de gravidade preponderante, deixo de impor prisão preventiva ou medida cautelar diversa ao Condenado, nos termos do art. 387, § 1º do CPP.”

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA:

No mérito,
a defesa requer a absolvição do apelante, diante da insuficiência probatória.

Extrai-se dos autos que no dia 05/07/2019, por volta das 22h30, na Rodovia BR 153, próximo à praça Ana Julia Carepa, no município de São Domingos do Araguaia, policiais militares avistaram o apelante conduzindo embriagado e em zigue-zague o veículo Fiat Strada Working, cor branca, placa QKA-3940, tendo este proferido palavras de baixo calão aos policiais que realizaram a abordagem, chamando-os de: vagabundos, safados e filhos da puta, bem como ameaçou dizendo que os mataria ao sair da cadeia.

Em que pesem os argumentos defensivos, não prospera o pedido, eis que as provas contidas nos autos demonstram de forma cristalina a responsabilidade do apelante no crime em tela, senão vejamos.

De início verifico que a materialidade e a autoria delitiva restaram configuradas através do exame de verificação de embriaguez alcoólica por aparência (ID 9824432 - Pág. 8 e 9
)
, aliado aos depoimentos das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais passo a transcrever na forma abaixo (depoimentos extraídos do ID 9824427):

“REINALDO LEITE DA VITÓRIA, policial militar e testemunha compromissada, disse, em síntese: Que se recorda do réu; que a guarnição foi informada via telefone funcional de uma ocorrência no bairro Tocão sobre uma pessoa embriagada ameaçando populares com canivete; que, durante o deslocamento, no percurso perto da praça Ana Júlia Carepa,
visualizaram o veículo fazendo zigue-zague; que por ocasião da abordagem foi constatado que o condutor estava embriagado; que fizeram a condução do Réu; que não o conhecia antes da ocorrência; que foram percebidos os seguintes sinais de embriaguez: andar cambaleante, olhos avermelhados e forte odor característico de álcool; que foram proferidas palavras de baixo calão, nos exatos termos da denúncia; que recorda dos xingamentos
, mas não recorda de ameaça; que tiveram que usar algemas para segurança de todos, pois o conduzido estava bem exaltado; que foi feito um exame clínico pelo médico para constatar a embriaguez.

A testemunha FERNANDO NASCIMENTO SILVA, também policial militar, assim relatou: [...]
que não foi feito teste de bafômetro, pois não possuem aparelho, entretanto, foi realizada constatação visual, pois o conduzido estava com olhos vermelhos, extremamente alterado; que só por olhar dava para perceber; que a guarnição recebeu um informe sobre um cidadão embriagado; que se recorda do Réu;

que não lembra o nome do bar, mas estavam indo em direção ao local informado e, no meio do caminho, viram um carro em zigue-zague; que o Denunciado saiu embriagado com andar cambaleante e odor forte de álcool, pelo que fizeram a sua condução até a delegacia
; que o acusado proferiu as palavras de baixo calão narradas na denúncia, bem como ameaçou os policiais de morte na delegacia; que não o conhecia de ocorrências anteriores [...]

Também ouvido em juízo, o policial militar VALEDIAN NOLETO LOPES prestou depoimento no mesmo sentido da testemunha supracitada, acrescentando que a
reação do Denunciado à abordagem foi bastante alterada e agressiva que tiveram que usar algemas para preservar a integridade do Réu e da guarnição; que ocorreram os xingamentos
nos termos utilizados na denúncia e a ameaça de morte.

Interrogado, o réu APARECIDO DARI CORDEIRO confessou que conduziu veículo embriagado, assim relatando sobre os fatos:
[...] que no dia tomou uma dose de whisky em um bar na esquina com red bull; que foi dirigir e perdeu totalmente a consciência de tudo; que tinha consciência de que não se pode dirigir embriagado
; que não se recorda de ter proferido xingamentos e ameaças; que recobrou a consciência às cinco da manhã do outro dia, sem saber onde estava; que se arrependeu muito.”

Conforme exposto, não há como reconhecer a tese de absolvição, pois esta versão não encontra amparo nos autos, ao contrário do que alegado ficou provado que a conduta do apelante ao dirigir sem a devida atenção, bem assim, pelo fato de estar alcoolizado, como bem delineado no parecer ministerial:

“Verificamos que, a autoria de embriaguez ao volante, restou plenamente comprovada nos autos. O Apelante conduziu o veículo após ter consumido bebida alcoólica, de forma negligente, sem devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito, não havendo dessa forma, motivos para qualquer reforma na Sentença Condenatória. Não há que falar em absolvição, quando as provas colhidas no processo forem suficientes, no tocante à comprovação da autoria do fato delituoso, sendo necessário a manutenção da condenação imposta.”

A tese de fragilidade probatória não está configurada pois de acordo com o arcabouço probatório, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhe
à prática do crime, eis que as provas testemunhais, em especial do depoimento dos agentes públicos e da própria confissão do apelante em juízo, são suficientes para respaldar a condenação, na medida em que se encontram em harmonia com os demais elementos de prova constantes nos autos.

Sobre a credibilidade do depoimento

das testemunhas policiais militares, colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime

TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2018.

Assim, diante dos elementos de convicção apontados nos autos não deixarem dúvidas acerca da materialidade e da autoria, resta impositiva a confirmação do decreto condenatório, e, consequentemente improvido o recurso, com manutenção da sentença em todos os termos.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento integral ao recurso do apelante e mantenho todas as disposições da sentença apelada.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/08/2022